Tribunal: TJPA
Processo: 0801753-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801753-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: NEWTON DE SOUZA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 168, § 1º, III DO CÓDIGO PENAL.

1.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

para
trancamento
da ação penal com pedido de liminar

impetrado pelos advogados

MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA e ALBINO DE MELO MACHADO
em favor de

NEWTON DE SOUZA CRUZ
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, visando a reforma da decisão que denunciou o paciente pela suposta prática de crime de apropriação indébita, com o consequente trancamento da ação penal, em razão de atipicidade de conduta.

De acordo com a impetração,
o paciente

foi denunciado com base em Inquérito Policial instaurado após Representação Criminal firmada pelo representante da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, Sr. Edilson Rocha, em razão de não cumprimento de contrato de prestação de serviço e apropriação indevida dos valores pagos.

Alega também,
que segundo a denúncia, o referido contrato foi firmado por meio dos sócios da empresa EMAZA, nas pessoas do ora paciente e sua filha Ana Laura Pinheiro Cruz, também denunciada, para realização de serviço de construção de estrutura metálica destinada à cobertura da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa.

Informam que, consta ainda, que foram realizados pagamentos diretamente na conta de Ana Laura Pinheiro Cruz, no período de 09 de janeiro a 08 de outubro de 2014, totalizando 12 (doze) parcelas que juntas somam o valor de R$ 198.889,93 (cento e noventa e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) e que além das parcelas pagas, por meio dos depósitos, também houveram despesas com compra de materiais, totalizando o valor de R$ 170.805,11 (cento e setenta mil, oitocentos e cinco reais e onze centavos).

Alegam que, no entanto, que nunca existiu o crime que fora imputado ao paciente, vez que o mesmo executou aproximadamente 90% (noventa por cento) da obra acordada em contrato com a parte Autora. Argumentam, para tanto, que o relacionamento do paciente com a Paróquia é de longa data, inclusive habitual, com participação assídua, participando efetivamente das atividades paroquiais, nessa condição recebeu convite em 2013, para participar de reuniões aos sábados, visando aperfeiçoar o PROJETO ARQUITETÔNICO elaborado pelo arquiteto Moacir Almeida, assim o fez, com a participação de outros membros do grupo organizador, bem como, que em 2014 o paciente foi convidado para apresentar uma proposta de execução do referido projeto, tendo apresentado, inicialmente, duas propostas e, por conta dos custos, apresentou nova proposta, com custo reduzido de 27% (vinte e sete por cento).

Argumentam, ainda, que ao passo que os serviços eram executados e entregues, eram realizados os correspondentes pagamentos, apresentadas as medições de produção e assim firmados os recibos correspondentes, ocorre que, por volta da medição referida na 7ª parcela adimplida, foi solicitado a redução dos volumes de serviços, em razão de atraso das obras civis que ainda não haviam sido concluídas, sendo necessário ainda, verificação de cargas nas lajes e de piso, para confirmar se as mesmas, aguentariam as cargas pontuais das torres de içamento e montagem das treliças principais em execução.

Ressaltam ainda, que em 21/07/2014, foi constituída comissão para o gerenciamento do contrato e a partir da mudança passou-se a contestar o contrato firmado, dando-lhe várias interpretações divergentes do objeto em execução, isso quando já executado mais de 90% (noventa por cento) da estrutura metálica, tendo o paciente passado por várias situações, dentre outras, assédios aos montadores, acusação de atraso no cronograma, ressaltando, que nem nos períodos de chuva o paciente suspendeu os serviços, no entanto, a nova comissão, intempestiva e unilateralmente interrompeu as atividades na obra, o que impediu a continuidade das atividades, inclusive, com a troca de cadeados das áreas de almoxarifado e oficinas.

Alega, assim, que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da falta de tipicidade na conduta do paciente, tendo em vista que concluiu mais de 90% da obra, sendo impedido de se desvencilhar do mister contratado, ou seja, no caso concreto, o paciente não se apropriou indevidamente de nenhum valor pago pela suposta vítima, o que houve, foi uma contraprestação paga pelo trabalho executado, que não foi entregue na sua totalidade por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por fim, os impetrantes requereram a concessão liminar da ordem e após regular análise do mérito, seja confirmado o trancamento da ação penal.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos em 02/03/2020 a minha relatoria, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora, no qual foram prestadas no sentido teor
(ID.2817744):

a)

Preliminarmente, ressaltou que, consoante Certidão em anexo do Diretor de Secretaria desta Vara Criminal, consta que os autos do processo nº 0015558-84.2015.8.14.0401 estão com carga para o advogado do réu desde o dia 17/02/2020, não tendo os mesmos retornado à secretaria até a presente data, motivo pelo qual, o Juízo presta as informações solicitadas mediante informações extraídas do Sistema LIBRA.

b)

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de Newton de Souza Cruz, ora paciente, e Ana Laura Pinheiro da Cruz., nos seguintes fatos:

“Noticiam os autos de Inquérito Policial nº 00013/2017.100320-0, que no dia 09 de janeiro de 2014, Edilson Rocha da Silva, representante da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, situada à Rua dos Tamoios, nº 1875, bairro Batista Campos, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa EMAZA CONSTRUÇÕES METÁLICAS – CRN Indústria e Comércio Ltda, por meio de seus sócios Newton de \Souza Cruz e Ana Laura Pinheiro Cruz, ora denunciados a fim de que a citada empresa realizasse serviço de construção de estrutura metálica destinada a cobertura da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, obedecida as especificações do projeto estrutural.

Consta dos autos que a referida proposta apresentada pelo engenheiro Newton de Souza referente a realização da obra foi avençada no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco reais) com prazo de150 (cento e cinquenta) dias para conclusão da obra, conforme proposta assinada pelo primeiro denunciado.

A Paróquia de Santo Antônio de Lisboa por meio de seu representante legal, realizou os pagamentos diretamente na conta de Ana Laura Pinheiro Cruz (Ag.2.946-7 e conta corrente 51.597-5, Banco do Brasil, no período de 09 de janeiro a 08 de outubro de 2014, totalizando 12 (doze) parcelas que juntas somam o valor de 198.889,93 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e nove e três centavos), conforme relatório de pagamentos (fls. 37/61).

Ocorre que os serviços contratados não foram realizados pela contratada EMAZA CONSTRUÇÕES, representada pelos denunciados, descumprindo assim a obrigação estipulada em contrato, tendo ainda se apropriado, indevidamente, dos valores pagos a eles, uma vez que os serviços não foram realizados e os valores não foram ressarcidos, a despeito das inúmeras tentativas por parte dos Representantes da vítima no sentido de que houvesse dilação da entrega da obra. Houve, inclusive a elaboração de proposta de aditivo à Carta proposta original. Não houve sucesso nessas iniciativas.

Diante dos fatos narrados, a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita estão sobejamente comprovados pelo depoimento do representante legal da vítima (fl.04), assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

c)

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2019.

d)

Apenas o réu Newton de Souza Cruz foi citado pessoalmente.

e)

O réu constituiu advogado e apresentou resposta à acusação.

f)

Em decisão datada de 02 de dezembro de 2019, foram analisadas as arguições da defesa, oportunidade na qual foi ratificada a denúncia e designada data para audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2020.

g)

Após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal da ré Ana Laura Pinheiro de Souza, foi determinada a intimação por edital. Publicado o edital de citação da ré, bem como foi decorrido o prazo do edital sem manifestação até o presente momento.

h)

As informações sobre antecedentes criminais do paciente serão digitalizadas e encaminhadas, em anexo.

Sobre conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. “

Em 06/03/2020 deneguei a liminar.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Maria do Socorro Martins Carvalho Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento legal no prosseguimento da ação penal, bem como, por não restar configurada a ausência de justa causa para o fim aqui colimado
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no art 168, § 1º, III, do CPB,
em conjunto com Ana Laura Pinheiro Cruz, também denunciada na ação penal alhures
, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de tipicidade da suposta conduta delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, o paciente foi denunciado juntamente com Ana Laura Pinheiro Cruz pelo crime tipificado no art. 168, § 1º, III do CPB (apropriação indébita).

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“Noticiam os autos de Inquérito Policial nº 00013/2017.100320-0, que no dia 09 de janeiro de 2014, Edilson Rocha da Silva, representante da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, situada à Rua dos Tamoios, nº 1875, bairro Batista Campos, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa EMAZA CONSTRUÇÕES METÁLICAS – CRN Indústria e Comércio Ltda, por meio de seus sócios Newton de Souza Cruz e Ana Laura Pinheiro Cruz, ora denunciados a fim de que a citada empresa realizasse serviço de construção de estrutura metálica destinada a cobertura da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, obedecida as especificações do projeto estrutural.

Consta dos autos que a referida proposta apresentada pelo engenheiro Newton de Souza referente a realização da obra foi avençada no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco reais) com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para conclusão da obra, conforme proposta assinada pelo primeiro denunciado.

A Paróquia de Santo Antônio de Lisboa por meio de seu representante legal, realizou os pagamentos diretamente na conta de Ana Laura Pinheiro Cruz (Ag.2.946-7 e conta corrente 51.597-5, Banco do Brasil), no período de 09 de janeiro a 08 de outubro de 2014, totalizando 12 (doze) parcelas que juntas somam o valor de 198.889,93 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e nove e três centavos), conforme relatório de pagamentos (fls. 37/61).

Ocorre que os serviços contratados não foram realizados pela contratada EMAZA CONSTRUÇÕES, representada pelos denunciados, descumprindo assim a obrigação estipulada em contrato, tendo ainda se apropriado, indevidamente, dos valores pagos a eles, uma vez que os serviços não foram realizados e os valores não foram ressarcidos, a despeito das inúmeras tentativas por parte dos Representantes da vítima no sentido de que houvesse dilação da entrega da obra. Houve, inclusive a elaboração de proposta de aditivo à Carta proposta original. Não houve sucesso nessas iniciativas.
(...)”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por atipicidade de conduta delituosa,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que o paciente juntamente com Ana Laura Pinheiro Cruz se apropriaram dos valores pagos a eles, em razão de serviços contratados pela empresa EMAZA CONSTRUÇÕES, onde os mesmos representavam, não foram realizados e os valores não foram ressarcidos, devendo as ocorrências relatadas na denúncia serem melhor esclarecidas durante a instrução criminal que, como informado, já se encontra com data designada para audiência, devendo esta ocorrer em 13 de maio de 2020.

Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor do paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo 168, § 1º, III do Código Penal, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de dolo específico no comportamento do agente, absolvendo-o da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Por tais razões de decidir, na esteira do parecer ministerial, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado nesta via impugnativa, motivo pelo qual
denego a pretensão de trancamento da ação penal veiculada nesta ação de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA,
21
de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2020